Tribunal: TCU
Processo: 011.613/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7563/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno, em julgar legais os atos de concessões de peças 3, 5, 7 e 9, e considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito dos atos de concessão de peças 6 e 8, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.613/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Abrao de Arruda (XXX.159.691-XX); Flavio Scicchitano de Moraes (XXX.229.328-XX); Giovani Luiz Longo (XXX.481.520-XX); Joao Francisco do Amaral Campos Silva (XXX.284.918-XX); Luiz Cesar de Oliveira Mello (XXX.768.011-XX); Paulo Henrique Oliveira Braga (XXX.992.302-XX); Rafael Imbroinise de Moraes (XXX.609.217-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.